Tribunal: TJMT
Processo: 1000981-09.2025.8.11.9005
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000981-09.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), JANE DA COSTA MATOS - CPF: 024.823.822-11 (IMPETRANTE), WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR - 2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 04.895.728/0001-80 (IMPETRADO), JUÍZO DO 1o JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 04.895.728/0001-80 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
MANDADO DE SEGURANÇA.
JUSTIÇA GRATUITA.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.
ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Mandado
de
segurança
contra
decisão
do
Juízo
do 1o
Juizad
o
Especial de
Rondonópolis
que
indeferiu

pedido
de
justiça

gratuita
e
determinou
o
recolhimento
do
preparo

recursal
sob
pena
de
deserção
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão

em

discussão

consiste

em
saber
se

a

impetrante

comprovou

adequadamente

sua

condição
de
hipossuficiência

financeira
para
obtenção
dos
benefícios
da
justiça

gratuita
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
presunção
de
pobreza
para fins de
concessão
da
justiça

gratuita

possui

caráter

relativo
,
podendo

ser

afastada

quando

não

comprovada

adequa
damente
a
hipossuficiência

financeira
.

4.
Os

documentos

apresentados
pela
impetrante
(
consulta
de
restituição
de
Imposto
de Renda e
cópia
da CTPS)
são

insuficientes
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
,
especialmente

porque
se
qualificou

como

prof
issional

autônoma
,
sem

demonstrar

sua

renda
mensal.

5. A
declaração
de
hipossuficiência

apresentada

não

identifica
a
renda
da
impetrante
,
fragilizando
a
presunção
de
veracidade
.

6. O simples
fato
de
estar

isenta
do
Imposto
de Renda
ou

não

ter dados na base da Receita Federal não é suficiente
para a
concessão
dos
benefícios
da
Justiça

Gratuita
,
conforme

entendimento
do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Segurança

denegada
.

Tese
de
julgamento
: "1.
A

presunção
de
pobreza
para fins de
concessão
da
justiça

gratuita

possui

caráter

relativo
e
pode

ser

afastada

quando

não

comprovada

adequadamente
a
hipossuficiência

financeira
. 2. A
mera

declaração
de
hipossuficiência

sem

identificação
de
renda
,
acompanhada

apenas
de
consulta
de
restituição
de
Imposto
de Renda e CTPS
sem

vínculo

empregatício
, é
insuficiente
para
comprovar
a
condição
de
miserabilidade

quando
a
parte
se
qualifica

como

profissional

autônoma
."

Dispositivos

relevantes

citados
: CPC, art.
99, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência

relevante

citada
: STJ,
AgInt
no
REsp
n.
1.881.797/SP, relator
Ministro
Moura Ribeiro, Terceira
Turma
,
julgado

em
17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023; STJ,
REsp
n. 1.726.972/PR, relator
Ministro
Herman Benjamin,
Segunda

Turma
,
julgado

em
24/4/2018,
DJe
de 21/11/2018; TJMT, N.U 1039082-35.2023.8.11.0001,
TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 23/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Mandado
de
Segurança
:
1000981-09.2025.8.11.9005

Origem
:
1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS (autos no 1006743-46.2025.8.11.0003)

Impetrante
:
JANE DA COSTA MATOS

Autoridade

Coatora
:
JUÍZO DO 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO.

Egrégia

Turma
.

JANE DA
COSTA MATOS,
devidamente

qualificado

na

inicial
,
impetrou
o
presente

Mandado
de
Segurança

em
face de
ato
judicial
praticado

pelo
JUÍZO DO 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS.

Sustentou
que é
pessoa

hipossuficiente
,
não

tendo

condiçõe
s
de
arcar
com as
custas

processuais
, e o
indeferimento
da
gratuidade

ocorreu

indevidamente
.

Requereu
a
concessão
de
segurança
para que
seja

deferida
a
benesse
e o
recebimento
do
recurso

sem
a
necessidade
de
pagamento
do
preparo
.

A
liminar

foi

indeferida
,
nos

termos
da
decisão

prolatada
no ID 293543398/PJe2.

A

Autoridade

Impetrada

foi

devidamente

notificada
,
ocasião

em
que
prestou

informações
no ID 297302865
/PJe2.

O
Ministério

Público

manifestou
no ID 302650359/PJe2 se
abstendo
de
emitir

parecer

meritório
.

É a
síntese
do
necessário
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Justiça

Gratuita
.

Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
desp
esas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem

ser

deferidos
,
conforme

previsto
no art.
99, §§ 2o e 3o, do CPC.

Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
(art. 99, §3o, do CPC),

havendo

evidências

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
(art. 99, §2o, do CPC)
assim

como
a
parte

contrária

poderá

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
(art. 100, do CPC) e
co
mprovar
a
inexistência

ou

desaparecimento
dos
requisitos

essenciais
à
sua

concessão
.

Nesse

sentido
:

(...) 2. A
presunção
de
pobreza
, para fins de
concessão
dos
benefícios
da
assistência

judiciária

gratuita
,
ostenta

caráter

relativo
,
podendo
o
magistrado

indeferir
o
pedido
de
assistência
se
encontrar

elementos
que
infirmem
a
hipossuficiência
do
requerente
. 3.
Agravo

interno

não

provido
.
Recurso
especial
não

conhecido

tendo

em
vista
sua

deserção
.
(STJ//
AgInt
no
REsp
n. 1.881.797/SP, relator
Ministro
Moura
Ribeiro, Terceira
Turma
,
julgado

em
17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023)

(...) 5.
Justiça

Gratuita
.
Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

grat
uita

devem

ser

deferidos
.

Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
,
havendo

indícios

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte

interessada
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
e a
parte

contrária

pode

imp
ugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
.
(...) (N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
//,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 23/05/2024)

No
caso

em

análise
,
verifica
-se que
a

impet
rante

foi

intimada

pelo

juízo
de
origem
para
comprovar

sua

hipossuficiência

financeira
,
tendo

apresentado

apenas

consulta
de
restituição
de
Imposto
de Renda (ID 194653620) e
cópia
de
sua
CTPS (ID 187402834).

Ocorre
que
os

referidos

documentos

são

clarament
e

insuficientes
para
evidenciar

sua

hipossuficiência
,
especialmente
a CTPS
juntada
,
isto

porque

a

impetrante
se
qualificou

como

profissional

autônoma

na

petição

inicial
,
ou

seja
,
não

possui

vínculo
formal de
trabalho
,
destarte
,
não

há

qualquer

comprovação

de
sua

renda
mensal.

Ademais
, a
declaração
de
hipossuficiência

financeira

apresentada
(ID 187402835)
não

identifica

sua

renda
, o que
fragiliza
a
presunção
de
veracidade
.

Destaca
-se que o simples
fato
de a
parte

estar

isenta
do
Imposto
de Renda
ou

não

ter
d
ados
na
base da
Receita
Federal,
também

não
é
suficiente
para a
concessão
dos
benefícios
da
Justiça

Gratuita
.

Neste

sentido
é o
entendimento

difundido

pelo
STJ:

PROCESSUAL.
CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
TRABALHADOR RURAL.

GRATUIDADE
DE JUSTIÇA.
REQUISITOS COMPROVADOS.
SÚMULA 7/STJ.
3.
Ressalta
-se
ainda
que
o
STJ
também

vem

rejeitando

a

adoção
do
critério
de
enquadramento

na

faixa
de
isenção
de
Imposto
de Renda
como

critério
para o
deferimento
do
benefício
da
assistência

judiciária

gr
atuita
. (...)
5.
Recurso
Especial
parcialmente

conhecido
e,
nessa

parte
,
não

provido
.
(
STJ//

REsp
n. 1.726.972/PR, relator
Ministro
Herman Benjamin,
Segunda

Turma
,
julgado

em
24/4/2018,
DJe
de 21/11/2018.)

Portanto
,
diante
da
insuficiência
dos
documentos
p
ara a
comprovação
de
sua

condição
de
miserabilidade
,
não

há

elementos
para a
concessão
dos
benefícios
da
Justiça

Gratuita
,
razão
pela
qual

não
se
vislumbra
que a
decisão

proferida

pelo

primeiro

grau

tenha

violado

direito

líquido
e
certo
da
parte

impetrante
.

Dispositivo

Posto

isso
,
denego
a
segurança
e
julgo

extinto
o
processo
, com
resolução
de
mérito
,
nos

termos
do
artigo
487, I, do
Código
de
Processo
Civil.

Preclusa

a via

recursal
,
arquivem
-se

os
autos, com as
baixas
e
anotações
de
estilo
.

Sem

custas
e
h
onorários
,
pois

incabíveis

na

espécie
(
Súmulas

no
105 do STJ e
no
512 do STF e art. 10, XXII, da
Constituição
do Estado de
Mato
Grosso).

Notifique
-se
o
Ministério

Público
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

J
uiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025